Tribunal: STF
Processo: HC 242844
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 853.972/RJ, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PENAIS RELATIVAS A PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. FALHA NA GRAVAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECUSA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER À LASCÍVIA. IMPOSSIBILIDADE. DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS (ART. 33, § 2º, A, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a condenação do paciente a 23 anos e 3 meses de reclusão, e 130 dias-multa, por estupro de vulnerável, coação no curso do processo e armazenamento de pornografia infantil. Inicialmente, porque não demonstrada a nulidade processual alegada, uma vez que o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é competente para processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra a criança e O adolescente. Precedente.



    2. Também não deve ser reconhecida nulidade por falha na gravação da prova testemunhal, uma vez que não demonstrado prejuízo à defesa, ou por indeferimento na produção de prova testemunhal, em razão de preclusão. Precedente.



    3. Não atipicidade ou erro de tipo quanto ao estupro de vulnerável, ante a alegação de desconhecimento de se tratar de vítima menor de 14 anos – especialmente porque as instâncias concluíram de forma diversa, entendendo que o paciente tinha ciência da idade da vítima, 10 anos, quando iniciaram os abusos sexuais –, ou concluir pela insuficiência probatória para condenação, por demandar revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes.



    4. Ademais, também sem razão quanto à alegação de se tratar de relação consentida, pois o entendimento desta Corte é no sentido de que, no estupro de vulnerável, o consentimento da vítima ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Precedente.



    5. Outrossim, impossível a desclassificação para o delito de importunação sexual, seja porque restou comprovada a prática de conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima, menor de 14 anos de idade, ou por se configurar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) quando há o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Precedente.



    6. Finalmente, não se conhece da alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, pois não foi analisada pela Corte estadual no julgamento da apelação do paciente, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância; e não deve ser acolhida a pretensão de abrandamento do regime, uma vez que fixado o fechado, decorrente de pena privativa de liberdade superior a 8 anos (art. 33, § 2º, a, CP).



    7. Ordem denegada (doc. 10).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, a incompetência do juízo pelo qual o paciente foi condenado, pois:



    [...] eventual relação do cotidiano e vizinha não é capaz, por si só, de atrair a incidência do juizado de violência doméstica e familiar ao caso sub judice. O que infelizmente acabou ocorrendo. [...]



    [...]



    Não existe nos autos qualquer elemento que demonstre que o acusado e a suposta vítima possuíam qualquer relação de dependência ou de sobreposição daquele em relação a esta, vale dizer, que o ofensor exercesse algum tipo de hierarquia ou poder em face da ofendida, de forma a subjugá-la.



    [...]



    Inclusive o próprio Ministério Público em sua denúncia realizada, relata um caso de uma suposta violência contra uma cidadã de menor idade, e não de uma mulher que por ser mulher estava sendo colocada em uma situação de vulnerabilidade.



    Mas infelizmente, Nobre Julgador, o caso foi julgado exatamente assim justamente pelo fato de estar tramitando em um judiciário especializado em violência contra mulher, e não um que aborda supostos casos de violência contra criança e/ou adolescente (doc. 1, p. 15).



    Em seguida, sustenta o cerceamento de defesa, expondo:



    No dia 12 de julho de 2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento do presente feito, onde foram produzidas e colhidas as provas testemunhais arroladas pela acusação e pela defesa.



    Apesar de gravadas, observa-se das mídias constante do portal PJE Mídias que as gravações restaram falhas, gerando prejuízo à defesa do acusado, ante os princípios da ampla defesa contraditório e devido processo legal, além do duplo grau de jurisdição.



    Principalmente, porque a prova testemunhal a ser extraída seria uma CRUCIAL para estes autos, a da mãe da pressuposta. Onde poderia ter sido observado um provável conflito entre os relatos das duas partes. Porém, isto não foi levado em consideração. Como uma prova tão crucial para os altos [sic] não foi levada em consideração? Principalmente pelo fato de que para a tomada da sentença foi necessário a aprovação e o devido acórdão dos demais Magistrados, como poderiam julgar procedente se foram incapazes de compreender todo o depoimento da parte (doc. 1, pp. 18-19).



    Ainda, acrescenta:



    [...] a Sra. Sandra Rejane alega em parte da gravação (parte audível) que o Sr. JOÃO PAULO, supostamente, morou na mesma residência e abusou da vítima (sua filha), e gravou supostas cenas de NUDEZ, portanto, a intimação do mesmo fez se extremamente necessárias nos autos para prestar o seu depoimento em sede judicial, para que assim pudesse esclarecer e elucidar melhor tais acusações.



    Ocorre, Nobre Julgador, que por DIVERSOS MOMENTOS PROCESSUAIS, FOI SOLICITADO A INTIMAÇÃO DO SR. JOÃO PAULO, RESPONSÁVEL PELAS GRAVAÇÕES ÍNTIMAS DA SUPOSTA VÍTIMA, E MESMO ASSIM, NÃO FOI SEQUER APRECIADO PELOS MAGISTRADOS.



    Foi solicitado em alegações finais, no último HC proposto, e mesmo assim, não foi sequer APRECIADO, novamente pelo Acórdão.



    Novamente, mais um caso de omissão do acórdão combatido, que se manteve inerte em uma prova MAIS que necessária no caso em questão.



    Nobre Julgador, o Sr. João Paulo é mencionado no processo como mandado do paciente para que realizasse a gravação mencionado pela denúncia, por se tratar de alguém que conhece as partes processuais, que também fez parte de toda a história, por que não o intimar, sendo que este poderia apresentar muito mais fatos aos autos do processo, recheando cada vez mais o Magistrado para que decidisse por uma condenação justa aos autos. Mas novamente, isso não o fez (doc. 1, pp. 25-26).



    Quanto ao mérito, argumenta que:



    O recorrente manteve um relacionamento com a recorrida, ocorrendo os fatos em questão no ano de 2016. Durante esse período, ao conhecer a recorrida, o recorrente observou suas atitudes e estilo de vida, que a suposta vítima aparentava possuir. Além de ter se envolvido com outras pessoas antes do recorrente, a recorrida JAMAIS mencionou sua real idade, sendo reconhecida pelo acusado como uma jovem de, NO MÍNIMO, 17 anos.



    Cumpre salientar, Excelência, que seu estilo de vida não é apenas observado pelo paciente, mas pelas próprias testemunhas do processo, que em depoimento pessoal alegam que a suposta vítima aparentava ser uma verdadeira mulher, por todas as suas atitudes ao redor da vizinhança. 



    [...]



    A verdadeira idade de Victoria SEMPRE foi presumida por Aldevan, especialmente considerando que ela já havia tido relações com outro homem. Pois bem, observando que havia reciprocidade nas intenções e o devido consentimento, os dois passaram a compartilhar momentos íntimos.



    [...]



    Excelentíssimos Doutores, em todos os momentos, o recorrente acreditou que a recorrida possuía mais de 16 anos. Em nenhum momento foi mencionado por ela que era menor de idade, nem demonstrou repulsa por qualquer contato com o recorrente.



    Inclusive é dito na própria denúncia, pela suposta vítima que ela não sabia dizer o ano que tiveram a relação sexual, mas afirma ter ocorrido em meados de 2016 e 2019, se o fato ocorreu, por exemplo a partir de 2017, o crime de estupro de vulnerável já não é mais pautado, tendo a suposta vítima nascida em 2004.



    Portanto, o crime do erro de tipo pode se enquadrar aqui, pela falta de ciência do paciente pela verdadeira idade da suposta vítima, mas principalmente, a distorção feita pela real idade dela, que novamente, nem mesmo ela sabe dizer quando ocorreu o primeiro ato sexual entre eles (doc. 1, pp. 29-31).



    Daí por que assevera que, nos termos do art. 73 do Código Penal: 



    [...] o agente responderá como se tivesse praticado justamente com o indivíduo que pretendia. Sendo assim, é notório que não houve estupro de vulnerável, pois o recorrente desconhece totalmente da idade da recorrida, acreditando estar se relacionando com alguém mais velho. Portanto, deve ser afastada tal acusação. O erro ocorrido foi nitidamente acidental, pois se tivesse sido de conhecimento do recorrente a idade real da suposta vítima, JAMAIS TERIA NUTRIDO QUALQUER RELAÇÃO COM A MESMA (doc. 1, p. 32).



    Outrossim, ressalta que:



    Conforme se pode observar na denúncia, ela foi inteiramente fundamentada no depoimento da suposta vítima, sem qualquer prova robusta quanto à autoria do fato, pelo contrário com prints um pouco duvidosos quanto à relação dos dois, sendo inclusive um pouco contraditórios visto o relato da pressuposta.



    O depoimento pessoal da suposta vítima foi a única prova apresentada nos autos para justificar a prisão do acusado.



    É indiscutível que a voz da suposta vítima deve ser considerada; contudo, essa foi literalmente a ÚNICA prova utilizada como base para a prisão do acusado. Não houve uma comprovação pericial de que o ato delituoso, no caso o estupro, de fato ocorreu.



    Diversas outras provas, requisitadas pelo acusado, não foram apresentadas para comprovar a veracidade do depoimento da suposta vítima. Esse fato revela ainda mais a falta de imparcialidade nas ações dos julgadores (doc. 1, pp. 37-38). 



    Mais adiante, destaca que a relação havida entre o paciente e a vítima foi consentida. Para tanto, afirma:



     O paciente foi retirado da presença de sua família, após um depoimento da suposta vítima, que conta uma versão totalmente manipulada e distorcida dos fatos reais.



    Aldevan, de fato, se envolveu com a suposta vítima, tendo um caso extraconjugal, o que por si só afetou sua vida e seu casamento.



    Durante o tempo que passaram juntos, Aldevan prestava, à suposta vítima, diversos favores e afins que pudessem a auxiliar, e auxiliar a sua família, no caso sua genitora, que se encontrava solteira, no momento dos fatos.



    Após ter se passados dois anos, onde Aldevan costumava prestar ajuda para a suposta vítima e a sua mãe, acabou ficando cada vez mais difícil a possibilidade de ajudá-las.



    Chegando ao ponto, onde teve que cessar completamente, por estar passando cada vez mais do limite possível do paciente.



    Com a recusa da ajuda, e a ameaça de processo, de fato ambas denunciaram Aldevan pelo suposto estupro de vulnerável.



    [...]



    Portanto, a relação dos dois foi consentida por ambas as partes, visto o conhecimento da mãe, e da pressuposta que diariamente gostava de passar momentos com o paciente, sendo este último fato notável nas próprias prints entre os dois (doc. 1, pp. 44 e 46).



    Ademais, sustenta que, caso não se entenda pelo consentimento, a conduta imputada ao paciente deve ser desqualificada para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que “não resta comprovada a existência de efetiva conjunção carnal anterior ao que o acusado cita, de 2019, não configurando elementos do tipo” (doc. 1, p. 47).



    Por fim, caso mantida a condenação, salienta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, inclusive com a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). 



    Ao final, requer a concessão da ordem, para:



    [...] casar as decisões atacadas, para anular o processo, em razão de sua (i) incompetência do juízo natural, (ii), ou, pelo cerceamento de defesa em razão da falha na gravação da prova testemunhal e da negativa de coleta do depoimento de uma nova testemunha (envolvido Sr. João), e no mérito, (iii) a absolvição do paciente pela ausência de crime ante o desconhecimento da menoridade da vítima e da relação consentida, ou (iv) pela ausência de provas, onde ao final deve a sobrevir a ordem definitiva para decretar a NULIDADE do processo, ou, não sendo este o entendimento, para ABSOLVER o paciente nos termos da fundamentação (doc. 1, p. 54).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos para afastar as teses defensivas e manter a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP):



    Busca a impetração o reconhecimento de nulidade processual por incompetência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, falha na gravação da prova testemunhal e por cerceamento de defesa – referente a condenação a 23 anos e 3 meses de reclusão, e 130 dias-multa por estupro de vulnerável, coação no curso do processo e armazenamento de pornografia infantil na Ação Penal n. 0107277-38.2021.8.19.0001 (fls. 207/215), do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional da Leopoldina da comarca do Rio de Janeiro/RJ –, ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente, ou ainda, a desclassificação para o delito de importunação sexual ou redimensionamento da pena e abrandamento do regime inicial.



    Do atento exame dos autos, observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar a condenação, transitada em julgado em 14/8/2023 (conforme consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual), o que afastaria a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 775.050/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2022).



    Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois o acórdão hostilizado está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se:



    a) competente o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra a criança e o adolescente (AgRg no AREsp n. 2.107.513/RJ, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 17/8/2023);



    b) ausência de prejuízo por falha na gravação da prova testemunhal – nos termos do acórdão, ao ouvir o depoimento da testemunha, é possível compreender que ela expôs os detalhes dos fatos em apuração, e, somente ao final, após ser inquirida pela defesa técnica, é que a gravação veio a apresentar alguma falha, que, no entanto, em nada comprometeu a compreensão de sua fala, tampouco provocou prejuízo para a defesa técnica (fl. 274) –. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2021;



    c) ausência de nulidade decorrente de recusa de produção de prova testemunhal, por preclusão, pois, nos termos do acórdão, a defesa jamais requereu a oitiva do Sr. João Paulo como testemunha, inclusive, como registrado na AIJ (fl. 695), o defensor o apelante declarou “que não havia mais prova a produzir, requerendo prazo para apresentação das alegações finais”, tendo a magistrada encerrado a instrução (fl. 274);



    d) afastada a alegação de atipicidade, por desconhecimento de que a vítima era menor de 14 anos – isso porque, no caso, a vítima possuía apenas 10 anos quando tiveram início os aludidos abusos sexuais e o apelante, sem dúvida alguma, sabia dessa circunstância, notadamente pelo fato de conhecer a vítima desde o ano de 2012, quando ela contava apenas 8 anos de idade, conforme o próprio declarou no interrogatório (fl. 284) –, então, concluir de modo diverso das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.113.868/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023);



    e) suficiência probatória para condenação – o acórdão assentou que a materialidade e a autoria estão positivadas através do registro de ocorrência às fls. 12/14, termos de declaração às fls. 16/ 17, 29/31, 73/74, 90/91 e 105/106, prints de mensagens às fls. 40/41, 45, 48/50, laudo de exame de corpo de delito de conjunção carnal e ato libidinoso às fls. 24/26, relatório final de inquérito às fls. 118/121 e, em especial, pelos depoimentos da vítima e testemunha arrolada pela acusação em juízo, além do interrogatório do apelante (fl. 275) –, sendo necessário reexame probatório para eventual conclusão em sentido contrário, o que é inviável;



    f) irrelevância de se tratar de relação consentida, pois, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime (REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 10/9/2015);



    g) impossibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual – porque restou comprovado que o apelante, para satisfazer sua lascívia, por diversas vezes, praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima, menor de 14 anos de idade, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no 217-A do Código Penal (fl. 284) –, uma vez que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (REsp Repetitivo n. 1.954.997/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/7/2022);



    h) não conhecimento da alegação e ilegalidade na dosimetria da pena, por inexistência de agravante e causa de aumento de pena (fl. 31), pois não foi analisada pela Corte estadual no julgamento da apelação do paciente, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância; e



    i) o regime prisional fechado decorre de expressa previsão, em razão da pena privativa de liberdade superior a 8 anos (art. 33, § 2º, a, CP).



    Em razão disso, denego a ordem (doc. 11 — grifos meus e no original).



    Inicialmente, conforme ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, a condenação ora impugnada transitou em julgado em 14/8/2023 (doc. 11, p. 4), o que impede o conhecimento da impetração.



    Isso porque o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, contudo, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ressalto, ainda, que, com exceção da denúncia e do acórdão impugnado, a defesa nem sequer instruiu a petição inicial com as decisões judiciais proferidas nas instâncias ordinárias, o que impede ou dificulta a perfeita análise das questões suscitadas neste habeas corpus. 



     No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifo no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido (HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020).  



    No mais, além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do